Tribunal: TJES
Processo: 0009248-46.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009248-46.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELVISON RODRIGUES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009248-46.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELVISON RODRIGUES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33, LEI 11.343/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA SEGURA DA AUTORIA
.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação, não sendo dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos. 2. Caso em que as provas dos autos não fornecem elementos suficientes para a formação de um juízo condenatório. Ouvidas duas testemunhas policiais: a primeira, não recordava do fato e, de forma hesitante, apenas disse confirmar o relato apresentado na fase inquisitiva; a segunda testemunha, após dizer que se lembrava vagamente da ocorrência, apresentou informação inconsistente com aquela apurada no curso do inquérito policial, mostrando-se frágil a prova. O réu, no interrogatório, nega a prática do crime, dizendo que somente portava pequena quantidade de entorpecente, para consumo próprio, e que não seriam dele as drogas encontradas na incursão. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009248-46.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELVISON RODRIGUES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por ELVISON RODRIGUES COSTA, em face da sentença de fls. 136/137, da 1ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida, após a detração, em regime aberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que por volta das 10h16min do dia 11 de julho de 2020, na Rua São Marcos, bairro Cantinho do Céu, Serra/ES, o apelante estaria na posse de 14 (quatorze) buchas de maconha, 23 (vinte e três) pinos de cocaína e 2 (duas) pedras de crack, para fins de comercialização ilícita.

Nas razões recursais de fls. 142/145-v., a defesa formula pleito absolutório por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a reanálise da reprimenda fixada, com a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da causa especial de diminuição de pena a que alude o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões ministeriais às fls. 118/123, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 5470158, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, também integral preservação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal, a começar pelo pedido de absolvição:

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo laudo pericial de exame químico de fls. 110/111, que atesta a presença, no material apreendido, do tetrahidrocanabinol, princípio ativo da droga conhecida como maconha, e do éster metílico de benzoilecgonina, encontrada nas drogas conhecidas como crack e cocaína.

A autoria, contudo, não me parece seguramente apurada nos autos.

O Policial Militar Jhemmison Thales Alves Magalhães, que compunha a equipe que realizou a prisão, ouvido na audiência cujo termo consta de fl. 105, mesmo após lida a denúncia, disse não se recordar do fato. A presentante do Ministério Público, então, fez a leitura do depoimento prestado pela testemunha perante a autoridade policial, ocasião em que ele disse que confirmava suas declarações. No entanto, é perceptível a hesitação do militar naquele momento, o que me parece enfraquecer sensivelmente a prova.

Na mesma assentada foi ouvido o também Policial Militar João Henrique Barbosa Mendes, o qual disse se recordar vagamente da ocorrência, sendo que, ao ser perguntado sobre detalhes da apreensão, afirmou, também de forma vacilante, que o apelante correu ao avista a guarnição, mas foi alcançado, sendo que, quando retornaram ao terreno baldio em que ele estaria anteriormente, localizaram uma pochete, no interior estariam da qual teriam encontrado os entorpecentes, cuja natureza e quantidade não soube precisar. Ocorre que, revendo as declarações prestadas na fase inquisitiva, é possível verificar que as drogas estavam acondicionadas em um estojo, e não em uma pochete. Essa divergência, somada à hesitação demonstrada pelo Policial, também retira a confiabilidade necessária para fundamentar uma condenação criminal.

Por fim, o réu, quando interrogado judicialmente, negou a prática do crime a ele imputado, dizendo que somente estava de posse de duas porções de maconha, que trazia consigo para seu uso próprio, não sendo dele os demais entorpecentes apreendidos.

Assim, após compulsar atentamente os autos, impossível identificar provas judicializadas capazes de formar uma convicção condenatória. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos pelo direito, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação.

Partindo-se desse pressuposto, não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos. Noutras palavras, teses ou suposições lógicas não se prestam a embasar uma condenação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do fato, a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese, em que o acervo probatório não corrobora suficientemente a imputação movida em desfavor do recorrente.

Logo, pela fragilidade probatória no tocante à autoria do crime, é de rigor a reforma da sentença, a fim de que seja decretada a improcedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para ABSOLVER o apelante ELVISON RODRIGUES COSTA da imputação contida na inicial acusadora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.